Tribunal: TJMT
Processo: 1018167-07.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018167-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (AGRAVADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (AGRAVADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (PROCURADOR), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE PENA DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – DEVER DE CONTROLE JURISDICIONAL – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que há fortes indícios de que as sanções aplicadas estão em desacordo com a legislação municipal, contrariando os princípios basilares da Administração Pública como o da proporcionalidade e razoabilidade, é dever do Poder Judiciário de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD).

2. ‘[...] possível anular judicialmente o ato demissional que ocorre em desatenção ao acervo probatório dos autos e com desatenção à proporcionalidade na sanção, sem prejudicar eventual aplicação de diversa penalidade administrativa. Precedente: MS 13.791/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 25.4.2011.” (STJ, MS 15810/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 30/03/2012).

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face de decisão de p. 420/422 que suspendeu os processos administrativos disciplinares de nº 68,69 e70, em face da existência de vícios de motivação, uma vez que se deram em verdade, por perseguição política em virtude de uma representação que foram prescritas pelas autoras contra o ex-procurador-geral do Município, entre outros fundamentos.

Recorre o Agravante sustentando a necessidade de suspensão da liminar que cessou a aplicação de penalidade nos processos administrativos disciplinares, posto que importará em lesão grave e de difícil reparação para o Agravante Município.

Assevera que a sanção de suspensão aplicada às autoras nos processos administrativos disciplinares, está em consonância com a legislação municipal.

Destaca a aplicação do Estatuto do Servidor Público Municipal instituído pela Lei Complementar nº 03/1991 que se referem as penalidades aplicáveis em PAD que vão desde a advertência até demissão.

Alega que inexiste o erro no procedimento ou excesso na penalidade aplicada ao pedido liminar.

Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão liminar de p. 420/422 dos autos de origem que suspendeu o andamento dos PADs de nº 68, 69 e 70 na fase de cumprimento da penalidade imposta às servidoras Agravadas para que a pena aplicada seja cumprida no prazo de 30 dias e, no mérito pelo provimento do recurso.

O Des. Márcio Vidal determinou a redistribuição deste Recurso à mim, por conexão aos Agravos de Instrumento n. 1015294-68.2018.811.0000 e 1011033-26.2019.8.11.0000.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id. 31443485).

Sem manifestação ministerial, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão monocrática, que determinou a suspensão do andamento dos PADs de nº 68, 69 e 70, na fase de cumprimento da penalidade imposta às servidoras Agravadas.

Denota-se dos autos, que o Ministério Público interpôs a Ação Civil Pública de base em razão da prática de suposto ato de improbidade pelos requerido, consubstanciado no assédio moral de Procurador Municipal Dilermando, no intuito de obter provas – declaração pública de retratação - a fim de interferir em outra Ação Civil Pública, onde está sendo apurado conduta irregular do anterior Procurador Geral do Município e do Chefe do Executivo Municipal, que teriam obstado o regular processamento de Sindicâncias instauradas naquele Órgão sobre servidores fantasmas.

Desse modo, há fortes indícios de que as sanções aplicadas estão em desacordo com a legislação municipal, contrariando os princípios basilares da Administração Pública como o da proporcionalidade e razoabilidade.

Inclusive, esses fatos, já originaram dois agravos, sob a minha relatoria.

No Agravo de Instrumento n. 1015294-68.2018.811.0000, que tinha como objeto a decisão que afastou Edgar Atallah do cargo de Procurador-Geral do Município de Barra do Garças, em razão de este pressionar alguns Procuradores, entre eles as Recorridas Andréa Carolina Coelho Magrini, Necy Araújo Lustosa Vieira e Thaís Assunção Nunes, neguei provimento ao recurso, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR – ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/1992 – CABIMENTO – NECESSÁRIO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.1. Consoante o disposto no artigo 20 da Lei 8.429/92, é possível o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, quando demonstrada a existência de risco à instrução processual.
2. Indícios de prova suficientes a fundamentar medida. Presença de elementos concretos a evidenciar que a permanência no cargo representa risco efetivo à instrução processual.3. Recurso desprovido.

Houve a interposição de outro Agravo de Instrumento n. 1011033-26.2019.8.11.0000, contra a decisão a prolatada, pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Autor, Dilermando Vilela Garcia Filho, para suspender o Procedimento Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 14.252/2018, que está aguardando julgamento.

O Juiz monocrático, que está mais próxima da causa em sua bem lançada decisão, consignou que:

“Pois bem. Colhe-se dos autos informações bastantes que dão conta de que desde a aludida representação na petição inicial e o seu deslinde na ação civil pública para apuração de ato de improbidade administrativa instaurado pelo Ministério Público em face dos ex-procuradores gerais do município e do atual prefeito municipal, é dado início a inúmeros procedimentos administrativo disciplinares contra os subscritores da representação, especificamente as autoras.Se não bastasse, há indícios de que as sanções aplicadas estão em desacordo com a legislação municipal, contrariando os princípios basilares da Administração Pública como o da proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, é possível extrair indícios capazes de corroborarem as alegações postas na petição inicial dando a aparente probabilidade do direito. De igual forma, é possível extrair o perigo do dano de difícil reparação na medida em que a não suspensão dos procedimentos administrativos poderão ensejar as demissões das autoras, que por corolário lógico, sustará o pagamento dos salários tidos como verbas alimentares, merecendo especial cautela. Entretanto, tais argumentos embasam tão somente o deferimento parcial da tutela de urgência vindicada, explica-se. É que quanto ao pedido de reconhecimento de suspeição do gestor municipal, é necessário uma maior dilação probatória, uma vez que sua decisão, teoricamente, é tomada após o devido procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa e de relatórios e pareceres de servidores outros, o que dificulta, em um primeiro momento, a constatação da decisão ser imparcial. Igualmente é quanto ao pedido de impedir, ou proibir, ato administrativo que altere a jornada de trabalho dos procuradores, pois, sendo na essência matéria estritamente de cunho administrativo de competência do gestor municipal, a intromissão do Poder Judiciário só se justificaria se estivesse patente o direito perseguido ou o risco de grave dano ou ao resultado útil ao processo, o que, não foi, em sede de cognição sumária, demonstrado. Dessa forma, por ter sido demonstrado, parcialmente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e os danos de difícil reparação, defere-se, em partes, a tutela de urgência perseguida para determinar a imediata suspensão dos PAD’s 68, 69 e 70, oriundos das Portarias 14.523, 14.524 e 14.525..”

Destarte, esses fatos, por si só são suficientes, para manter a decisão hostilizada, até a fase instrutória, oportunidade, que será apurada a verdade real dos fatos,
em especial a conduta dos envolvidos
.

O controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares se restringe aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

É defeso a este Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo das punições disciplinares, sob pena de ofensa ao art. 2º da CF/88.

Contudo, quando verificada a presença de ilegalidade, é
dever do Poder Judiciário de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD).

Nesse sentido é ‘[...] possível anular judicialmente o ato demissional que ocorre em desatenção ao acervo probatório dos autos e com desatenção à proporcionalidade na sanção, sem prejudicar eventual aplicação de diversa penalidade administrativa. Precedente: MS 13.791/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 25.4.2011.” (STJ, MS 15810/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 30/03/2012).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021